Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-70.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-70.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL COMISSIONADA. SALÁRIOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o município apelante ao pagamento dos salários pleiteados pela servidora recorrida, referentes aos meses de maio e dezembro de 2020.

2. A preliminar de perda do objeto foi rejeitada, pois não houve comprovação idônea do alegado pagamento administrativo do débito.

3. O município não impugnou os documentos juntados pela demandante, tampouco se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, pois não apresentou os comprovantes de pagamento das verbas reclamadas. Além disso, não comprovou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito invocado pela parte autora.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/4/2024 a 7/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800130-70.2021.8.14.0093

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADA: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
(ID 16819477)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Respectiva Comarca (ID 16819475), que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte demandante.

A apelada foi servidora municipal comissionada (Controladora Interna) e ajuizou ação de cobrança contra o ente federativo, objetivando o pagamento dos salários referentes aos meses de maio e dezembro de 2020.

O Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados, apresentando, como principais fundamentos, a comprovação do vínculo funcional e a ausência de comprovação do pagamento por parte do ente federativo.

Inconformado, o município de Santarém Novo interpôs o recurso de apelação ID 16819477, alegando, em síntese: a) preliminar de perda do objeto da demanda, em razão do pagamento do valor cobrado; b) ausência de comprovação do direito da apelada; c) improcedência dos pedidos.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16819484, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I-Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A recorrida foi servidora municipal comissionada (Controladora Interna) e ajuizou ação de cobrança contra o ente federativo, objetivando o pagamento dos salários referentes aos meses de maio e dezembro de 2020.

Ao apreciar o mérito da demanda, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 16819475, proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA movida por MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, a fim de condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.757,87 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais, e oitenta e sete centavos), corrigidos da seguinte forma:

1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item 01), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “02” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Custas isentas em face da Fazenda Pública. Honorários advocatícios na ordem de 10%, por força do art. 85, §3º, inciso I do CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Havendo recurso voluntário de quaisquer das partes, intime-se a parte adversária para contrarrazões. Após, remeta-se os autos ao E.TJEPA, com os cumprimentos de estilo.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se. Após, remeta-se os autos para o E.TJEPA, com os cumprimentos de estilo, para análise em Remessa Necessária, conforme preconiza o art. 496, I do CPC/2015.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

A servidora apelada exerceu o cargo de Controladora interna, no período de maio a dezembro de 2020, conforme consta nos ID’s 16819432 a 16819434.

II – Preliminar de perda do objeto.

O apelante arguiu a perda do objeto da ação, alegando a realização do pagamento do débito e indicando, como suposta prova de quitação, o documento juntado no ID 73126846.

Entretanto, o referido documento consiste numa ficha financeira, produzida unilateralmente pelo município, sendo inservível para comprovar o alegado pagamento.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III – Mérito.

O recebimento do salário possui proteção constitucional, nos termos do art. 7º, inciso X, da CF/88:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
(Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 16819432 a 16819434, comprovam que a apelada foi servidora do município, no período de maio a dezembro de 2020, quando exerceu o cargo de Controladora Interna.

O ônus de comprovar o pagamento dos salários cobrados pertence ao município, por força do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifo nosso).

De acordo com o citado dispositivo, recaía sobre o município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, ou seja, cabia ao ente federativo comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

A pretensão do município, no sentido de inverter o ônus da prova, revela-se desproporcional e sem razoabilidade, por gerar um encargo excessivamente difícil à autora, o que é expressamente vedado pelo § 2º do art. 373 do CPC, nos termos da transcrição acima.

O município não impugnou os documentos juntados pela demandante, tampouco apresentou os comprovantes de pagamento das parcelas reclamadas. Por consequência, o apelo do município não deve ser provido, sendo imperiosa a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

As assertivas acima estão em perfeita consonância com a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO. SALÁRIO RETIDO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. -
Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor.
Precedentes desta Corte de Justiça - É direito líquido e certo de todo servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, seja seu vínculo decorrente de cargo efetivo ou em comissão, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada - "O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020592520138150191, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 09-04-2019)”. (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes.
Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EX-SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO
DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Em evidência, apelação cível, adversando sentença, por meio da qual o magistrado de primeiro grau, em sede de ação ordinária de cobrança, condenou o Município de Limoeiro do Norte/CE ao
pagamento de salários atrasados
a ex-servidor temporário.
2. Atualmente, prevalece em nossos tribunais a orientação de que, nas ações movidas por servidores para a cobrança de salários ou outras verbas trabalhistas em atraso, quando evidenciada a existência do vínculo funcional, o ônus da prova da realização dos pagamentos cabe à Administração. 3. Trata-se da aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o ônus probatório deve ser imputado àquele que, dadas as circunstâncias, tenha melhores condições para dele se desincumbir. 4. No presente caso, restou evidenciado nos autos que as partes celebraram um contrato temporário de trabalho, para o exercício da função de "administrador", não havendo, assim, nenhuma dúvida em torno da existência do vínculo que mantiveram entre si, de 02/01/2015 a 04/05/2015. 5. Incumbia, portanto, ao Município de Limoeiro do Norte/CE demonstrar que realizou o pagamento dos salários atrasados cobrados pelo ex-servidor temporário, apresentando os respectivos comprovantes de quitação, ou, ainda, trazer aos autos outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito ora vindicado, o que não ocorreu.
6. Permanecem, pois, totalmente inabalados os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, impondo-se sua confirmação nesta oportunidade. - Precedentes. - Recurso conhecido e desprovido. - Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0015054-17.2017.8.06.0115, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para lhe negar provimento, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora

(TJ-CE - AC: 00150541720178060115 Limoeiro do Norte, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 20/06/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PAGAMENTO DA VERBA ATRASADA, NA MEDIDA EM QUE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM, INEQUIVOCADAMENTE, QUE A APELADA PERCEBEU OS VALORES RECLAMADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.
Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento do salário referente ao mês de dezembro/2016, mediante a juntada dos documentos pertinentes, quando da apresentação da sua peça de defesa. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, não tendo juntado, oportunamente, qualquer documento para comprovar a quitação da dívida. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o Município/recorrente no pagamento da verba tituladas, quando inexistente prova inequívoca do pagamento respectivo.
Destarte, é obrigação incontestável do poder público municipal a pontualidade no pagamento dos vencimentos de seus servidores, uma vez que a remuneração dos funcionários possui natureza alimentar, destinando-se a assegurar-lhes a satisfação de suas necessidades vitais básicas, de modo que a retenção de salário de funcionário, sem qualquer justificativa ou base legal, constitui ato ilegal e abusivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000287-33.2017.805.0059, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE COARACI e Apelada JAMILLE SOUSA PINHEIRO. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020 Desembargador (a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 80002873320178050059, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2020). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim,
o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. IV-Apelação conhecida e improvida
.

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de perda do objeto e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024